Tribunal: TJSP
Processo: 2142889-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIALISTAS NA REDE CONVENIADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção da decisão. Plano de saúde. Criança. Alegação de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIALISTAS NA REDE CONVENIADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção da decisão. Plano de saúde. Criança. Alegação de que não há, na rede conveniada, profissionais especialistas na área neuromuscular. Probabilidade do direito invocado.
Recurso não provido.